Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor.
2. A penhora salarial deve preservar o percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e a de sua família.
3. Deu-se provimento ao recurso.